Tribunal: TJDFT
Processo: 0718569-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718569-41.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: SO RISO CLINICA DENTARIA LTDA - EPP, MARCELO GRANGEIRO QUIRINO, JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMUNERAÇÃO. PENHORA NO PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV/CPC. 1. Nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. 2. Entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário, razão pela qual impossível a penhora parcial do salário da parte agravada, mesmo que no importe de 30%. 3. Agravo conhecido e negado provimento. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 833 do Código de Processo Civil, com julgados do STJ, no sentido da possibilidade da penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial e a manutenção de valores suficientes para a subsistência do recorrido, pois sua renda anual perfaz a quantia extremamente acima da média brasileira. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, O recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação adequada do dissídio jurisprudencial é necessário a realização do cotejo analítico entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sendo insuficiente a transcrição de trechos do aresto confrontado (AgInt no REsp 1889117/PR, Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Ademais, rever a tese recursal no sentido de que o recorrido possui renda anual suficiente para suportar a penhora de 30% (trinta por cento) de verba salarial, sem prejuízo de sua subsistência, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003